Tribunal: STF
Processo: ARE 1513110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §2º e §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de pedido de pagamento de valores retroativos referentes a modificação de percentual de gratificação de regime especial de trabalho, já reconhecida pelo TCE e implementada pelo réu.



    O réu apresentou contestação alegando basicamente que não há direito a pagamento de retroativos pois o valor está acima do determinado por lei para a graduação do requerente.



    Analisando-se os elementos dos autos vislumbra-se que o próprio TCE reconheceu a regularidade do pagamento da gratificação no percentual de 150%, não havendo qualquer comprovação de que tal valor está sendo revisto administrativamente. Dessa forma, reconhecido o pagamento de percentual a menor pago quando da passagem do Autor para a inatividade, o pagamento das diferenças relativas ao período de pagamento a menor deve ser realizado.



    Da mesma forma, não há que se falar em prescrição, pois o ato de aposentadoria é complexo e a manifestação do TCE ocorreu no ano de 2021, sendo devido o valor de diferença desde o início da inatividade.



    O réu não apresentou qualquer impugnação à planilha da inicial, que deve ser tida como correta.



    Portanto, entendo que o valor a ser restituído deve ser o de R$ 19.250,10.



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para condenar o réu a pagar ao Autor a quantia de R$ 19.250,10, com juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a contar da citação, e atualização monetária pelo IPCA-E, a partir de cada pagamento.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente